Tribunal: TJES
Processo: 5013522-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013522-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANGELA TEJO FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização, na qual a parte autora narra, em síntese, que a parte ré realizou unilateralmente o cancelamento do seu cartão e, durante 25 dias, não pôde utilizá-lo para qualquer tipo de transação, além de constar transferências de valores não reconhecidas por ela. Alega que após alguns constrangimentos, entrou em contato com o suporte técnico e foi informada que a agência bancária havia fechado e a sua conta migrado para outra agência, tudo, segundo a mesma, sem comunicação prévia. Afirma que a situação foi regularizada, mas que o ocorrido lhe causou danos morais. Pretende, com a presente demanda a condenação no pagamento de danos morais pelos transtornos experimentados.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou a Ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3.
Recurso inominado interposto pela parte requerida,
onde requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

4.
Analisando detidamente o caso, e
ntende-se que o dano moral encontra-se configurado no caso, ante a falha na prestação de serviços da instituição financeira. O cancelamento unilateral do cartão de crédito pela instituição financeira sem qualquer aviso viola o princípio da boa-fé e frustra a justa expectativa do consumidor, situação que extrapola o mero aborrecimento e acaba por prejudicar a imagem dele no mercado de consumo.

5. Nesse sentido, a quantia exarada de R$5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos dessa 2º Turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, de forma que não merece reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)